Tribunal: TCU
Processo: 012.540/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3077/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso II; 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 208 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares com ressalva e dar quitação aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 012.540/2019-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2018) 1.1. Responsáveis: Andre Pepitone da Nobrega (XXX.676.801-XX); José Jurhosa Junior (XXX.593.891-XX); Reive Barros dos Santos (XXX.543.824-XX); Romeu Donizete Rufino (XXX.921.601-XX); Tiago de Barros Correia (XXX.107.158-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Julgar regulares com ressalva , em face das falhas adiante apontadas, as contas dos responsáveis a seguir, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno: 1.7.1. Romeu Donizete Rufino (CPF XXX.921.601-XX), Diretor-Geral da Aneel, no período de 1/1/2017 a 31/12/2017: (a) não atendimento de recomendação da Procuradoria Federal junto à Aneel para alterar a REN Aneel 63/2004, em afronta ao art. 10 da Resolução Normativa 698/2015 que aprova a revisão da Norma de Organização Aneel 18, c/c o inciso III do art. 16 do Regimento Interno da Aneel, aprovado pela Portaria MME 349, de 28/11/1997; (b) deficiências no monitoramento e na fiscalização das informações enviadas pelos agentes setoriais, relativas à gestão patrimonial das concessões, em afronta aos arts. 15 e 16 do Regimento Interno da Aneel, aprovado pela Portaria MME 349, de 28/11/1997; e (c) morosidade na apuração sobre o cumprimento das obrigações regulatórias quanto a projetos de P&D, em afronta aos arts. 15 e 16 do Regimento Interno da Aneel, aprovado pela Portaria MME 349, de 28/11/1997; 1.7.2. André Pepitone da Nóbrega (CPF XXX.676.801-XX), Reive Barros dos Santos (CPF XXX.543.824-XX), José Jurhosa Junior (CPF XXX.593.891-XX) e Tiago de Barros Correia (CPF XXX.107.158-XX), Diretores da Aneel, no período de 1/1/2017 a 31/12/2017: (a) deficiências no monitoramento e na fiscalização das informações enviadas pelos agentes setoriais, relativas à gestão patrimonial das concessões, em afronta aos art. 15 do Regimento Interno da Aneel, aprovado pela Portaria MME 349, de 28/11/1997; e (b) morosidade na apuração sobre o cumprimento das obrigações regulatórias quanto a projetos de P&D, em afronta ao art. 15 do Regimento Interno da Aneel, aprovado pela Portaria MME 349, de 28/11/1997; 1.8. Encerrar os presentes autos, com base no art. 169, inciso V, do RITCU.